Tribunal: TJMT
Processo: 1030785-71.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030785-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 026.363.991-60 (ADVOGADO), FERTILIZANTES FARDIN LTDA - CNPJ: 12.269.277/0001-01 (AGRAVANTE), FARDIN & FARDIN LTDA - CNPJ: 18.751.554/0001-96 (AGRAVANTE), NUTRILOG INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 21.056.185/0001-26 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 584.263.451-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. AUTO DE INTERDIÇÃO MUNICIPAL. PROBATIO DIABOLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova em ação ordinária de anulação de atos administrativos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a inversão do ônus da prova quando os pontos controvertidos exigem da parte autora a demonstração de fatos negativos, caracterizando
probatio

diabolica
, e quando a parte adversa possui maior facilidade para produzir a prova dos fatos positivos que embasaram o ato administrativo impugnado.

III. Razões de decidir

3.
O art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil faculta ao magistrado a redistribuição do ônus probatório diante da impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova pela parte onerada, ou quando a parte adversa possuir maior facilidade para demonstrar o fato contrário.

4.
A exigência de prova de fatos negativos (inexistência de atividade, ausência de movimentação financeira, não ocorrência de confusão empresarial) configura
probatio

diabolica
, vedada pelo ordenamento jurídico por violar o devido processo legal e a paridade de armas.

5.
O Município, como ente fiscalizador e autor do ato administrativo impugnado, possui o dever de motivar seus atos e detém
maior facilidade probatória, podendo demonstrar a regularidade da interdição mediante relatórios de vistoria, autos de constatação e demais elementos que embasaram a sanção.

6.
A redistribuição do ônus probatório não se condiciona à hipossuficiência econômica, mas à hipossuficiência probatória diante das peculiaridades do caso concreto, conforme preconiza a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para deferir a inversão do ônus da prova em favor das agravantes.

Tese de julgamento: "É cabível a inversão do ônus da prova quando os pontos controvertidos exigem da parte autora a demonstração de fatos negativos, caracterizando
probatio

diabolica
, especialmente quando a Administração Pública, como ente fiscalizador, possui maior facilidade para demonstrar os fatos positivos que embasaram o ato administrativo impugnado."

------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.132.750/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 05.11.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FERTILIZANTES FARDIN LTDA., FARDIN & FARDIN LTDA. e NUTRILOG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1012521-17.2024.8.11.0040, proposta pelas agravantes contra o
MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, mantendo sobre as requerentes o encargo de demonstrar os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam
, em síntese, que a decisão agravada lhes impõe a produção de autêntica
probatio

diabolica
(prova diabólica). Argumentam que os pontos controvertidos fixados pelo
d.
juízo de origem exigem a comprovação de fatos negativos – a saber, que suas atividades estavam paralisadas, que não houve movimentação financeira e que suas instalações não se confundem com as da empresa Brasil Fertilizantes.

Defendem que, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, o ônus deveria ser redistribuído ao Município/Agravado, pois este,
na qualidade de ente fiscalizador e detentor das informações administrativas que culminaram na interdição, possui maior facilidade para produzir a prova contrária.

Com base nesses fundamentos, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, o provimento integral do agravo para ser deferida a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

A parte agravante apresentou o comprovante de pagamento do preparo nos Ids. 313756890, 313756893 e 313756894.

O efeito suspensivo foi deferido (
Id.
313762857
), suspendendo o capítulo da decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova.

O Município/Agravado, embora intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (
Id.
324786399
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
acostado no Id.
326281384
, opinou pelo
não provimento
do recurso, ao argumento de que as
a
gravantes, por serem empresas, detêm acesso direto aos seus dados contábeis e fiscais, não havendo dificuldade excessiva que justifique a inversão.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
FERTILIZANTES FARDIN LTDA., FARDIN & FARDIN LTDA. e NUTRILOG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1012521-17.2024.8.11.0040, proposta pelas agravantes contra o
MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, mantendo sobre as requerentes o encargo de demonstrar os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora.

A controvérsia
na origem
reside em anulação de atos administrativos (Auto de Interdição nº 001/2024 e respectivas penalidades) que as agravantes consideram ilegais e lesivos aos seus direitos, argumentando que as penalidades decorreram de confusão indevida entre suas atividades e as da empresa Brasil Fertilizantes, além de ausência de efetiva paralisação de suas operações.

A análise detida da questão recursal revela a necessidade de examinar os fundamentos que sustentam a aplicação do disposto no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, que faculta ao magistrado a redistribuição do ônus probatório quando se verificar a impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova pela parte onerada, ou quando a parte adversa possuir maior facilidade para demonstrar o fato contrário.

No caso,

em decisão saneadora, ora agravada,
infere-se que o d.
Juízo
a quo
fixou os seguintes pontos controvertidos como cruciais para o deslinde da causa:

“
a) se as atividades empresariais das autoras, nas localidades interditadas, foram
efetivamente paralisadas
após a lavratura do Auto de Interdição nº 001/2024; b) se as instalações e operações das empresas autoras são
distintas
das instalações e atividades da empresa Brasil Fertilizantes; c) se os bens e instalações das autoras permanecem em estado de
inatividade operacional
; d) se
houve efetiva movimentação financeira
e operacional das autoras após a interdição; e) se as penalidades administrativas aplicadas às autoras
decorreram de confusão
entre suas atividades e as da empresa Brasil Fertilizantes
”
.

Com efeito, n
o caso, as agravantes alegam que exigir a demonstração da inexistência de atividades, da ausência de movimentação financeira ou da não ocorrência de confusão empresarial constitui autêntica
probatio

diabolica
(prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida).

Nesse sentido, a
o indeferir a inversão, o
d. M
agistrado
a quo
manteve sobre as
a
gravantes (Autoras) o ônus de provar os fatos
constitutivos de seu direito, quais sejam, a ilegalidade do ato administrativo por ausência de seus pressupostos fáticos.

A matéria é disciplinada pelo art. 373, § 1º, do CPC, que faculta ao juiz a redistribuição do ônus probatório
"nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade
de cumprir o encargo nos termos do caput ou à
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
(...)".

[sem destaque no original].

Ocorre que a natureza dos pontos controvertidos, da forma como fixados, exige das
a
gravantes a prova de fatos negativos: provar que
não
estavam operando (
a, c
), que
não
houve movimentação (d) e que
não
são a empresa confundida (b, e).

Essa exigência configura a clássica
probatio

diabolica
(prova diabólica), que é a prova de impossível ou excessivamente difícil produção, vedada em nosso ordenamento por violar o devido processo legal e a paridade de armas.

O Código de Processo Civil,

atento a essas distorções, positivou a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova em seu art. 373, § 1º
, conforme redação acima exposta.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“[...]. 4. A verdade absoluta dentro do processo é considerada uma utopia, mas cabe ao Poder Judiciário apreciar os fatos de acordo com a verdade possível dentro do processo, o que, de outro lado, não se confunde com a verossimilhança. Assim, surge às partes o encargo de desincumbir-se do ônus de convencer o Juiz quanto à veracidade de suas alegações, sob pena de sofrer
as consequências jurídicas decorrentes da sua inércia ou do fracasso em trazer ao julgador a verdade que lhe favoreça.

5. Ao tratar do ônus probatório, o art. 373, caput, do CPC/2015 adotou como regra a distribuição estática, a qual leva em consideração a posição das partes, o interesse no reconhecimento do fato a ser demonstrado e a natureza dos fatos. Contudo, os seus parágrafos excepcionam a regra e preveem a distribuição dinâmica do ônus da prova para a preservação do direito da parte que teria uma dificuldade excessiva na produção da prova ou quando uma delas tenha maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário.

6. Aquele que possuir maior facilidade de obter a prova assume uma posição privilegiada com relação ao material probatório. Assim, é inadmissível a imputação do ônus probatório à parte para que ela demonstre fato negativo indeterminado, pois pode ser considerado uma prova diabólica. De outro lado, a prova de um fato negativo determinado se mostra possível, tendo em vista que basta a comprovação de um fato positivo logicamente incompatível com o negativo. [...].

(REsp n. 2.132.750/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe
de 8/11/2024)
.

Registre-se que, na hipótese, a
decisão agravada fundamentou o indeferimento no fato de as
a
gravantes serem
"empresas regularmente constituídas, com plena capacidade de demonstrar os fatos que alegam"
. Contudo, o dispositivo legal não condiciona a inversão à hipossuficiência econômica ou técnica, mas sim à
hipossuficiência
probatória
diante do caso concreto (a
"excessiva dificuldade"
ou a
"maior facilidade"
da parte contrária).

No caso dos autos, ambos os requisitos do § 1º estão presentes:
(i)
Excessiva Dificuldade das Agravantes:
Provar a
inexistência
de atividade e de movimentação financeira é intrinsecamente diabólico
; (
ii
)
Maior Facilidade do Agravado:
O Município de Sorriso, como ente fiscalizador e autor do ato administrativo impugnado (Auto de Interdição), tem o dever de motivar seus atos. Presume-se que a interdição foi baseada em fatos positivos constatados
in loco
por seus agentes (a suposta atividade, a suposta confusão). Portanto, o Município detém a
"maior facilidade"
em produzir essa prova, bastando juntar os relatórios de vistoria, autos de constatação, fotografias ou qualquer outro elemento positivo que embasou a sanção.

Imperioso registrar que
o que se discute não é a contabilidade, mas o fato (a atividade) que a fiscalização alegou ter presenciado
, situação que penso que impõe o reconhecimento de que o Município de Sorriso (MT) possui condições substancialmente superiores para demonstrar a regularidade de seus atos fiscalizatórios, notadamente por meio da apresentação dos relatórios de inspeção, pareceres técnicos e demais elementos que embasaram e motivaram o Auto de Interdição questionado.

Logo, t
ransferir ao administrado o ônus de provar que o fato alegado pela fiscalização
não ocorreu
é inverter a lógica do devido processo legal administrativo e impor um encargo probatório desproporcional, o que justifica a intervenção judicial para redistribuir o ônus.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para deferir a inversão do ônus da prova em favor das agravantes, redistribuindo o encargo probatório ao Município de Sorriso
(
MT
)
, nos termos do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, determinando que incumbe ao agravado demonstrar a regularidade dos atos administrativos impugnados e a
ocorrência dos fatos que fundamentaram a expedição do Auto de Interdição nº 001/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025